Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716480-74.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Natalício Afonso Maldaner Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 123332661 do processo de referência), na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0707860-70.2022.8.07.0001, ajuizada por Natalício Afonso Maldaner em desfavor do agravante, proferida nos seguintes termos: NATALICIO AFONSO MALDANER e outros propôs liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmou contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prossegue que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 121130575, arguindo as preliminares: 1) ausência do interesse processual; 2) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 3) ausência de documentos indispensáveis à liquidação 4) inaplicabilidade do CDC. 5) cessão à União. No mérito, abatimento da lei no 8088/90; indenização pelo proago; prolongamento e renegociações; outras cessões; e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Honorários advocatícios - fixação equitativa. Réplica no ID 12324953. É o necessário, passo a decidir. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOSIMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual ?compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.?. 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Publicado no PJe : 06/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. De plano rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e da ausência de documentos indispensáveis à propositura desta, visto que pretende o autor averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. Do mesmo modo, a demanda foi instruída com a respectiva cédula rural pignoratícia no 88/00329-9, ID 118182243, comprovando a relação jurídica entre as partes. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta, incompetência relativa e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. Além disso, o autor assevera se enquadrar nos termos da sentença da ação civil pública de sorte que apenas o mérito poderá dizer se a alegação é correspondente ao direito material invocado ou não. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea ?a?, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, as questões de mérito como indenização/ repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou por inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, e-mail: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 35571484), sustenta indevida a liquidação promovida por arbitramento arguindo a necessidade de conversão do feito para o procedimento comum, a fim de que sejam conhecidas as matérias referentes “às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando”. Defende o litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 114 do CPC, porque foram solidariamente condenados e, por isso, devem ser chamados ao processo, nos termos do art. 130, III e do art. 132, ambos do CPC, notadamente para que possa posteriormente exercer o direito de regresso em desfavor deles. Menciona que a decisão agravada inverteu o ônus da prova para que o agravante apresentasse toda a documentação relativa às operações rurais do agravado, pois entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição diversa do ônus da prova, na forma do art. 6o e 373, §1o, do CPC/2015. Refuta a aplicação das regras do CDC, porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, já que incorporados em sua cadeia de produção. Rechaça suposta facilidade a si atribuída para produzir a prova do direito do autor pela juntada das cédulas rurais, aditivos, demonstrativos de conta vinculada, extratos, operações etc. Ressalta jurisprudência consolidada no sentido de que os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras pelo prazo prescricional da ação, pois incabível a guarda de documento quando prescrita qualquer pretensão dele decorrente. Entende que o dever de guarda de documento não pode ser infinito. Atribui o ônus de demonstrar o direito de que se afirma titular, especialmente no que tange ao efetivo pagamento do financiamento rural. Brada presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Fundamenta o perigo de dano na iminência de constrição indevida, na imposição a si de ônus de impossível cumprimento e no obstáculo estabelecido para o debate de temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral considerando o recebimento da liquidação provisória por arbitramento. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reforma do ato recorrido. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 35571486 e Id 35571485). Pela decisão catalogada no Id 35744204 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não houve contrarrazões (Id 36946613). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu decisão pela qual liquidou o julgado (Id 137028680 do processo de referência), sendo, inclusive, inaugurada a fase de cumprimento provisório (Id 139487415 do processo de referência), onde já houve o recebimento da respectiva peça vestibular (Id 139539674 do processo de referência). Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora